Tribunal: TJSP
Processo: 2174170-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO.

PROVA PERICIAL – Pedido liminar para evitar demolição de imóveis – Juízo de origem que determinou a produção de perícia de engenharia previamente à apreciação da liminar – Prova pericial necessária – Perícia que viabilizará a avaliação sobre a possibilidade de regularização da área – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE DEMOLIÇÃO – IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO.

PROVA PERICIAL – Pedido liminar para evitar demolição de imóveis – Juízo de origem que determinou a produção de perícia de engenharia previamente à apreciação da liminar – Prova pericial necessária – Perícia que viabilizará a avaliação sobre a possibilidade de regularização da área – Decisão mantida.

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – Juízo de origem que ainda não determinou o adiantamento dos honorários – Impossibilidade de se discutir, neste recurso, se deve o agravante arcar ou não com o adiantamento da verba – Supressão de instância – Recurso não conhecido neste ponto.

AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.